Tribunal: TCU
Processo: 034.259/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas a realizar o controle punitivo das condutas de servidores e autoridades lotados nos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações associadas, no Estado do Acre. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SeinfraElétrica, em atendimento ao Acórdão 2196/2018-TCU-Plenário , com vistas a realizar o controle punitivo das condutas de servidores e autoridades lotados nos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e subestações associadas, no Estado do Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa do Sr. Júlio Cesar Gomes Pinho, dispensando, no entanto, a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ao responsável; 9.3. determinar à Fundação Nacional do Índio que: 9.3.1. com fundamento no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 315/2020, ao fim do processo aberto junto à Corregedoria da Funai (08620.007802/2020-15), autuado para averiguação e apuração das responsabilidades acerca do atraso na obtenção de licenciamento ambiental na LT Feijó-Cruzeiro do Sul, informe os resultados obtidos a este Tribunal; 9.3.2. por ocasião da elaboração do próximo relatório de gestão anual, informe sobre todos os processos de licenciamento ambiental de linhas de transmissão que estejam pendentes de adoção de providências solicitadas pela Funai ou cuja adoção esteja a cargo dessa Fundação, relacionando as medidas adotadas para a resolução tempestiva das pendências identificadas; 9.4. autorizar a Coinfra a realizar ações de controle com vistas a identificar atrasos injustificados ou exigências de condicionantes sem amparo legal por parte dos órgãos licenciadores nos empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, sugerindo-se a inclusão de questão de auditoria específica no âmbito das fiscalizações do Fiscobras; 9.5. determinar à SeinfraElétrica a abertura de processo apartado para acompanhar as medidas adotadas com vistas à implantação da linha de transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, deixando desde já a unidade técnica autorizada a empreender as ações de controle que entender necessárias perante o Ministério de Minas e Energia, Aneel, Ibama e Funai, solicitando à mencionada unidade técnica a máxima celeridade na instrução do aludido processo; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos órgãos e entidades elencados no subitem acima.